Tribunal: TCU
Processo: 033.179/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra decisão que indeferiu petição da parte para que fosse caracterizada a prescrição no caso concreto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Sebastiana Barto Pereira em face do Acórdão 8800/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, para: 9.1.1. reconhecer a existência de erro material no Acórdão 8800/2023-TCU-Primeira Câmara , haja vista a inocorrência do trânsito em julgado na data do acórdão embargado; 9.1.2. manter inalterados os demais itens do Acórdão 8800/2023-TCU-Primeira Câmara , uma vez que tal erro não afetou o resultado do julgamento em questão; 9.2. notificar a embargante desta deliberação.